Tribunal: TJMT
Processo: 0046218-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046218-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ - CNPJ: 05.528.447/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE CARACTERIZADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PARCIAL EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1-
À luz do art. 174, do Código Tributário Nacional, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva".

2-
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação e inexistindo elementos suficientes à compreensão exata do momento em que constituídos os créditos tributários, a data de inscrição em Dívida Ativa deve ser considerada como o termo a quo para fins de perquirição do prazo prescricional.

3-
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Especializada de Execução Fiscal Municipal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Execução Fiscal
n°
0046218-29.2013.8.11.0041,
movida contra
VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ - ME
, que
declarou
ex

officio
prescritos os créditos tributários representados pelas
CDA’s
no 375769 e no 3
92867, com vencimento em 31/01/2008 e 06/02/2008, bem como,

julgou extinto o processo
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
o magistrado
a quo
interpretou de forma equivocada o início do prazo prescricional no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, especialmente em se tratando de ISSQN, sem qualquer pagamento ou declaração. Deve ser considerada, portanto, a data da constituição definitiva e não a do vencimento, uma vez que esta última coincide com a ocorrência do próprio fato gerador.
Por essa razão, a sentença proferida deve ser
anulada
, pois violou claramente o art. 174 do CTN e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que
“quando houver pagamento do tributo, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial insculpida no artigo 150, §4o do mesmo CTN. Conf
orme
entendimento cristalizado em um dos acórdãos lavrados (
AgRg
no REsp 1.277.854)”.

Alega ainda que

“no caso em debulho, a data de vencimento contida na CDA exequenda tão somente ilustra o prazo limite para que fosse recolhido o tributo em tela, ao passo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal vertido no art. 150, §4o do CTN, somente se inaugura o lustro prescricional após a conclusão de todo processo administrativo (auto de infração), com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte
” argumenta “
que o término do processo administrativo se dá pela notificação ao sujeito passivo do seu julgamento final ou com constituição definitiva do crédito, no caso dos autos, em 15/10/2013, consoante se depreende da CDA”.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância
,

afastando a prescrição direta ordinária decretada
.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal
, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta,
declarou
ex

officio
prescritos os créditos tributários representados pelas CDAs no 375769 e no 392867, com vencimento em 31/01/2008 e 06/02/2008, bem como, julgou extinto o processo.

Ressai dos autos que o
Município de Cuiabá
ajuizou Execução Fiscal
no
0046218-29.2013.8.11.0041
8,
em desfavor de
VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
5.931,57
(
cinco mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos
)
, referente ao ISSQN- falta de recolhimento ou recolhimento a menor.

Em 04/12/2013, foi proferido o despacho de citação; em 28/11/2014,
correspondência devolvida com a informação “mudou-se”.

Em seguida
, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência
da
prescrição direta
.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Considerando que a execução fiscal foi ajuizada após o advento da LC 118/05, aplica-se o disposto no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, pelo qual a prescrição se interrompe com o despacho que ordenar a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Destarte, verifica-se que a pretensão executiva prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O STJ tem se posicionado no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte, sendo este o momento do início da contagem do prazo prescricional.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação. 2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte. 3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (STJ - REsp: 1320825 RJ 2012/0083876-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/08/2016 IP vol. 100 p. 257 RB vol. 635 p. 58 RB vol. 636 p. 59 RSTJ vol. 243 p. 63)”

In
casu
, a notificação
do contribuinte
deu-se em
15/10/2013
, e o despacho que determina a citação do devedor, o qual interrompe a prescrição, ocorreu em
04/11/2013
,
logo, não há que falar em prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário
.

Desse modo, notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo se ocorrida qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, disposto no artigo 151, do CTN, o que ocorreu no caso, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;(incluído pela
Lcp
no 104, de 2001)

VI –
o

parcelamento.(
Incluído pela
Lcp
no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - ISS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nos casos de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença para Funcionamento, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva
dos crédito
executados e a propositura da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN.

(N.U 0044578-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020)”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva apenas em relação à
CDA no 392867
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024